Tribunal: TJBA
Processo: 8003662-40.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003662-40.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDECI QUARESMA FARIAS

Advogado(s)
:
BRENO BONELLA SCARAMUSSA, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, JULIA OLIVEIRA AMORIM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por aposentado analfabeto que alegou não ter contratado empréstimo consignado cujo valor foi creditado em sua conta, com subsequentes descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento definitivo dos descontos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com base em perícia papiloscópica que atestou a falsidade da digital constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
ao se determinar a restituição de valores não expressamente pleiteada; (ii) determinar a responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude verificada no contrato de empréstimo; (iii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados, mesmo diante de crédito efetuado na conta do autor; (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação à restituição dos valores descontados indevidamente decorre logicamente da procedência do pedido de declaração de inexistência do débito, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, não configurando julgamento
extra petita
.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora equiparada à consumidora por ter sido vítima da prestação defeituosa de serviço financeiro, nos termos do art. 17 do CDC.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço, que permitiu a celebração fraudulenta do contrato por terceiro, sem manifestação válida de vontade do autor.

A prova pericial papiloscópica concluiu categoricamente que a digital aposta no contrato não pertence ao autor, o que comprova a inexistência da relação jurídica e o vício na contratação.

A instituição financeira, detentora do dever de segurança nas operações que realiza, responde por fraudes decorrentes de falha de controle, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fortuito interno.

A repetição dos valores descontados de forma simples foi corretamente determinada, com autorização para compensação dos valores eventualmente creditados na conta do autor, afastando o enriquecimento sem causa.

O dano moral decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha,
à hipervulnerabilidade do consumidor

idoso
e aos parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição dos valores indevidamente descontados é consequência lógica da declaração de inexistência do débito, não configurando julgamento
extra petita
.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na celebração de contrato bancário, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A fraude comprovada por laudo pericial enseja a inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária e descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

A repetição do indébito deve observar a compensação dos valores creditados na conta do consumidor, afastando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, § 2º; 429, II; 85, § 11; CDC, arts. 3º, 6º, 12, 14, 17; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; TJ-BA, ED 0503431-92.2018.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.